Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme artigos 64, §1o, e 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, a competência territorial relativa não admite controle judicial espontâneo.
2. O artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.
3 – A Justiça do Distrito Federal é competente para julgar pedido de Produção Antecipada da Prova para eventual Liquidação/Cumprimento Individual da sentença coletiva, contra o Banco do Brasil, exarada pela Seção Judiciária de Brasília/DF.
Agravo de Instrumento provido.